Tribunal: STF
Processo: Rcl 55756
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 181 E 583: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Telsan Engenharia e Serviços Ltda., em 12.9.2022, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001035-68.2015.5.05.0013, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).



O caso



    2. Em 23.9.2015, Francisco Szabo Correia Guerreiro ajuizou reclamação trabalhista contra Telsan Engenharia e Serviços Ltda. e outros com o objetivo de perceber verbas trabalhistas (doc. 3).



    Em 26.9.2016, a Juíza da Décima Terceira Vara do Trabalho de Salvador/BA julgou “improcedente a ação proposta por Francisco Szaro Correia Guerreiro contra Guiomar Engenharia S/A, Telsan Engenharia e Serviços Ltda., Qualidados Consultoria e Sistemas Ltda. e Petrobras – Petróleo Brasileira S/A” (doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (doc. 7).



    Contra a sentença, Francisco Szaro Correia Guerreiro interpôs recurso ordinário parcialmente provido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, para “julgar parcialmente procedente a reclamação trabalhista, a fim de declarar o desempenho pelo reclamante das atividades de advogado previstas no artigo 1º, da Lei n. 8.906/94, reconhecer a jornada da inicial para os meses de abril a julho de 2012, e condenar a segunda e terceira reclamadas diretamente, nos limites de seus contratos, e quarta subsidiariamente ao pagamento das seguintes verbas: a) horas extras laboradas além dos limites de 4 diárias e 20 semanais, com adicional de 100%, e reflexos em RSR, e com estes, em aviso prévio, férias e 1/3, 13ºs salários, FGTS e 40%; b) horas extras decorrentes do tempo de deslocamento pelas viagens realizadas a serviço, as quais deverão ser discriminadas em procedimento de liquidação comum previsto no artigo 509, II, do CPC” (fl. 31, doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente acolhidos “para sanar a contradição e omissão apontadas, acrescer a fundamentação ao Acórdão impugnado e, conferindo efeito modificativo ao julgado: a) pronunciar a prescrição total do contrato de trabalho firmado com a empresa TELSAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, extinguindo a demanda, com resolução do mérito, em face desta; b) determinar a dedução das horas extras pagas e comprovadas nos autos pela terceira reclamada, bem como a observação do divisor 100 para o cálculo da sobrejornada” (fl. 19, doc. 14).



    Os novos embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente acolhidos “para sanar a omissão e retificar o acórdão embargado no que tange à aplicação do parágrafo primeiro do art. 1.009, do CPC, e, atribuindo efeito modificativo ao julgado, restaurar o acórdão original no que tange à prescrição quinquenal aplicável à empresa Telsan” (fl. 6, doc. 17).



    Conta essa decisão, foi interposto recurso de revista, inadmitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região (doc. 20).



    Contra a inadmissão do recurso de revista, Telsan Engenharia e Serviços Ltda. interpôs agravo de instrumento, desprovido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “(…) II - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TELSAN ENGENHARIA E SERVICOS S.A. LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO BIENAL. PRECLUSÃO. Deve ser reconhecida a transcendência jurídica para exame mais detido da controvérsia devido às peculiaridades do caso concreto. O enfoque exegético da aferição dos indicadores de transcendência em princípio deve ser positivo, especialmente nos casos de alguma complexidade, em que se torna aconselhável o debate mais aprofundado do tema. No caso dos autos, a sentença afastou a prescrição bienal em face da reclamada e julgou totalmente improcedente a ação. O TRT, ao reformá-la, deixou de declarar prescrição bienal por entender que havia preclusão, já que as contrarrazões de recurso ordinário apenas discutiram a prescrição quinquenal. O artigo 515, § 1º, do CPC de 1973 previa que a apelação (equivalente ao recurso ordinário em sede trabalhista) devolve ao Tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, bem como todos os fundamentos do pedido e da defesa, ainda que o juiz tenha acolhido apenas um deles. Atualmente, o art. 1013 do CPC de 2015 consigna que esse recurso devolve ao Tribunal as ‘questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado’, e reitera o quanto já estabelecido na lei anterior, dizendo que ‘quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento das demais’. Nesse contexto, ainda quando a prescrição não é renovada nas contrarrazões, se a sentença é omissa acerca do tema, ela é devolvida para exame pelo TRT por força do efeito devolutivo do recurso ordinário, justamente por se tratar de fundamento da defesa, não apreciado em decorrência da improcedência da reclamação trabalhista. Nesses termos é a Súmula nº 393 do TST. O caso, contudo, guarda uma peculiaridade: a sentença expressamente afastou a prescrição bienal arguida pela reclamada e aplicou apenas a prescrição quinquenal. Ou seja, ainda que tenha julgado totalmente improcedente a ação quanto aos pedidos do reclamante, julgou a prescrição em desfavor da reclamada. A empresa, contudo, em suas contrarrazões ao recurso ordinário do reclamante, trata apenas da prescrição quinquenal (fl. 1687) e afirma que a sentença estava correta ao analisar o marco prescricional. Não foi devolvida a discussão quanto à prescrição bienal em contrarrazões de recurso ordinário e foi plenamente aceita a delimitação da responsabilidade limitada à prescrição quinquenal, o que configura preclusão lógica, em razão de aceitação expressa da sentença. Além disso, a não renovação da prescrição bienal configura preclusão consumativa, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC. As questões decididas ao longo do processo de conhecimento (como ocorreu com a prescrição bienal), não comportam preclusão, desde que suscitadas em apelação (recurso ordinário) ou contrarrazões. Assim, correta a decisão que reconheceu a preclusão. Importa notar que, diferentemente do que alega a parte, o art. 1.009, §1º, do CPC não se refere a questões decididas por decisão interlocutória e suscetíveis de agravo de instrumento, mas de qualquer decisão no curso do processo de conhecimento que não seja impugnável por agravo de instrumento. A finalidade do dispositivo era evitar a preclusão pela não apresentação de agravo de instrumento – que possui hipótese de cabimento diversa do Processo do Trabalho, conforme ensinam Marinoni, Arenhart e Mitidiero, ao comentar esse dispositivo: “No novo Código Civil, além do recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, §1º, do CPC). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum [...]”. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 939). Embora a finalidade do artigo seja tratar desta especificidade do Processo Civil, ele se aplica a qualquer questão deicida no curso do processo de conhecimento, de modo que não há como refutar sua aplicação a prejudiciais de mérito analisadas na sentença. Ilesos os dispositivos invocados. Agravo de instrumento a que se nega provimento. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. O recurso de revista não preencheu os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, III e IV, da CLT. A parte recorrente transcreve o inteiro teor da petição de embargos de declaração, em trecho demasiadamente extenso (aproximadamente 14 páginas), em que questiona a decisão quanto a omissões relativas à discussão da prescrição, sem evidenciar, nesse particular, de forma específica e delimitada, em quais trechos da peça estão as alegações omissões que não teriam sido respondidas no acórdão de embargos de declaração. Deixa para o julgador a tarefa de pinçar, por conta própria, quais seriam as possíveis omissões, o que é vedado na atual sistemática da Lei nº 13.015/2014, uma vez que não supre a finalidade da norma. Assim, na hipótese, a parte não possibilitou ao julgador a visualização do ponto específico da controvérsia recursal. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência quando não preenchidos pressupostos de admissibilidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento. CATEGORIA PROFISSIONAL ESPECIAL. ADVOGADOS. A Corte regional, soberana na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que tanto a prova do oral, como a prova documental, comprovaram que o reclamante exercia funções privativas de advogado, nos seguintes termos: “Diversos e-mails foram apresentados pelo demandante, sem impugnação específica das reclamadas, os quais indicam sua atuação como advogado, como se colhe, por exemplo, das mensagens eletrônicas [...], em que se extrai a elaboração de minuta de resposta a demanda jurídica da companhia, bem como a análise de nova minuta de contrato. Não bastasse a prova documental, frise-se, que foi desprezada pela julgadora singular, a prova oral produzida socorreu a tese levantada na inicial, uma vez que a testemunha convidada pelo autor confirmou a atuação obreira como advogado”. Nesses aspectos, para se chegar à conclusão diversa da exposta pelo Tribunal Regional, seria necessário reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 desta Corte, cuja incidência afasta a viabilidade do conhecimento do recurso de revista com base na fundamentação jurídica invocada pela parte. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência na hipótese de incidência da Súmula nº 126 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. ADVOGADO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. A Lei nº 13.015/2014 exige que a parte indique, nas razões recursais, o trecho da decisão recorrida no qual se consubstancia o prequestionamento. Frise-se que é dever da parte não só apontar o trecho da controvérsia, mas, também, ‘indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional’ (art. 896, § 1º-A, II, da CLT), e, em observância ao princípio da dialeticidade, fazer o seu confronto analítico com a fundamentação jurídica invocada nas razões recursais e mencionar as circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 896, § 1º-A, III e parte final do § 8º, da CLT. Em resumo, deve a parte dizer claramente, precisamente, pontualmente, contra o que recorre, por que recorre e que provimento jurisdicional postula quando recorre. E, no caso concreto, o recurso de revista não preencheu o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. A parte recorrente transcreve o inteiro teor do acórdão regional, em trecho demasiadamente extenso, em que foram analisados diversos temas relacionados à jornada de trabalho, sem evidenciar, nesse particular, de forma específica e delimitada, em quais trechos da decisão recorrida há o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso revista. Importa notar que, embora a parte alegue que “Os trechos destacados em amarelo, no excerto acima, evidenciam o prequestionamento do tema ora discutido”, não há na peça de recurso de revista qualquer grifo feito pela parte (fl. 2245 e seguintes). Posteriormente, no desenvolvimento da argumentação apresentada, a recorrente tão somente faz a interpretação do quanto foi decidido, deixando para o julgador a tarefa de pinçar, por conta própria, em que excertos do acórdão recorrido teriam sido registrados os fundamentos da Corte Regional, o que é vedado na atual sistemática da Lei nº 13.015/2014. Assim, na hipótese, a parte não possibilitou ao julgador a visualização do ponto específico da controvérsia recursal. Desse modo, ao não observar a exigência de indicar o devido trecho da decisão do Regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia (art. 896, § 1º-A, I, da CLT), a parte não consegue demonstrar, de forma analítica, em que sentido tal decisão teria afrontado os dispositivos indicados e divergido dos arestos colacionados (art. 896, §§ 1º-A, III, e 8º, da CLT). A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, uma vez não atendida à exigência da Lei nº 13.015/2014, fica prejudicada a análise da transcendência. Agravo de instrumento a que se nega provimento. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DELIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. HORAS EXTRAS. No caso dos autos, embora a recorrente tenha indicado os trechos da decisão recorrida, verifica-se que não há materialmente como fazer o confronto analítico das suas alegações com a decisão recorrida, uma vez que os trechos indicados, nas razões de recurso de revista, não trataram da questão sob a perspectiva das alegações. A parte, em seu recurso de revista, trata da delimitação da responsabilidade subsidiária, matéria não abordada nos excertos transcritos, que abordam apenas os parâmetros de liquidação das horas extras e o pedido da reclamada de que seja declarada a prescrição. Ressalte-se que é dever da parte não só indicar o trecho da controvérsia, mas também, em observância ao princípio da dialeticidade, fazer o seu confronto analiticamente com a fundamentação jurídica invocada pela parte nas razões recursais. Incide ao caso o disposto no artigo 896, § 1º-A, incisos I e III, da CLT. A Sexta Turma evoluiu para o entendimento de que fica prejudicada a análise da transcendência quando não preenchidos pressupostos de admissibilidade. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (fls. 4-11, doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram parcialmente acolhidos “quanto ao tema ‘Prescrição bienal. Horas extras (jornada de Advogado). Controvérsia sobre destaques em trechos transcritos e preenchimento do art. 896, §1º-A, I, da CLT.’, com efeito modificativo, para substituir a fundamentação do tema do acórdão de agravo de instrumento ‘horas extras. Advogado. Dedicação exclusiva.’, negando-se provimento ao agravo de instrumento nesse particular por outros fundamentos” (fl. 35, doc. 36).



    Contra a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Telsan Engenharia e Serviços Ltda. interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho:



    “Verifica-se que a Turma de origem concluiu pela preclusão lógica quanto à arguição de prescrição bienal, sem adentrar o seu exame de mérito. 



    Assim, a controvérsia possui natureza processual e está regulada pela legislação infraconstitucional, esbarrando a pretensão recursal no Tema 583 do ementário de Repercussão Geral do STF.



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria referente à prescrição trabalhista se total ou parcial. 



    Tal entendimento foi consagrado no ARE 697.514, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 583, conforme seus próprios fundamentos:



    ‘REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 697.514 RONDÔNIA RELATOR : MIN. GILMAR MENDES Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por unanimidade, recusou o recurso ante a ausência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. ’



    Cabe asseverar que o referido precedente de repercussão geral incide em todos os casos em que se discute o tipo de prescrição aplicável às pretensões decorrentes da relação de trabalho, se total ou parcial. 



    Nesse sentido, há decisões da Suprema Corte ampliando a aplicação do Tema 583 do ementário de Repercussão Geral a outras controvérsias envolvendo a temática da prescrição, como a debatida nestes autos, dispondo especificamente sobre a natureza infraconstitucional do debate. (…)



    Conforme se verifica, a Turma de origem não enfrentou o mérito das alegações da reclamada quanto à aplicação das normas coletivas, tendo em vista que o Tribunal Regional não se manifestou a esse respeito, tratando apenas da controvérsia em torno da dedicação exclusiva. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 



    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Ministro Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado: 



    ‘PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso "elemento de configuração da própria repercussão geral", conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe-055 de 26/3/2010) 



    A propósito, cumpre registrar que, não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida no recurso extraordinário, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. 



    Logo, versando o acórdão recorrido questão atinente a temas cuja repercussão geral foi negada pelo Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário para reexame deste ponto da decisão é manifestamente inviável, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, do CPC/2015. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário da empresa Telsan e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso” (fls. 14-17, doc. 29). 



    Contra essa decisão, Telsan Engenharia e Serviços Ltda. interpôs agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA TELSAN – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESCRIÇÃO BIENAL E JORNADA DE TRABALHO – INCIDÊNCIA DOS TEMAS 583 E 181, RESPECTIVAMENTE. 1. No tocante à prescrição bienal, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria de prescrição aplicável (total ou parcial) no âmbito da Justiça do Trabalho (Tema 583). 2. Além disso, o Supremo Tribunal Federal também firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181)” (fls. 3-4, doc. 32). 



    Contra essa decisão, Telsan Engenharia e Serviços Ltda. opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento. 



    3. A reclamante afirma que o “acórdão proferido pela 6ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da ação trabalhista nº 0001035-68.2015.5.05.0013, movida por Francisco Szabo Correia Guerreiro, violou a autoridade da decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do ARE nº 1121633 (Tema 1046), da lavra do Eminente Ministro Gilmar Mendes” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que, “conforme decisão vinculante proferida nos autos do ARE n. 1121633 (Tema 1046), da lavra do Eminente Ministro Gilmar Mendes, prevalecendo as Convenções Coletivas juntadas pela reclamada que preveem que só podem ser consideradas como horas extraordinárias aquelas que excederem as 42 horas de labor semanal ou as 210 mensais, bem como permitindo a compensação de jornada” (sic, fl. 9, doc. 1).



    Salienta que, no caso em exame, discute-se a “validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente. Assim, clara e inequívoca a inobservância da ordem emanada por esse Excelso Tribunal, o que justifica o ajuizamento da presente demanda, a fim de garantir a autoridade da decisão prolatada e evitar o perecimento do direito da reclamante, após a vindoura pacificação do tema” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que, “no caso originário em análise, conforme demonstrado, a decisão reclamada, ao negar a validade de norma coletiva em detrimento da Lei 8.906/1994, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que reconheceu como ‘constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’, Tema de Repercussão Geral n. 1.046” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Execução Provisória 0000052-59.2021.5.05.0013 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 12, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida nos autos da Ação Trabalhista n. 0001035-68.2015.5.05.0013, que reconheceu a validade da jornada prevista na Lei 8.906/94 em detrimento da jornada prevista na Convenção Coletiva da Categoria, violando flagrantemente a autoridade da decisão proferida por este Pretório Excelso, a qual determina a validade da norma coletiva em detrimento da previsão legal quanto a direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, dentre eles a jornada de trabalho” (fl. 12, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base nos Temas 181 e 583 da repercussão geral, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese fixada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Em 2.6.2022, este Supremo Tribunal, “por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’” (ata publicada no DJe de 14.6.2022).



    No Recurso Extraordinário n. 598.365, paradigma do Tema 181 da repercussão geral, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (DJe 26.3.2010).



    No Recurso Extraordinário com Agravo n. 697.514, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na controvérsia trabalhista sobre a prescrição aplicável, se total ou parcial:



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (Tema 583, DJe 14.9.2012).



    9. No caso em exame, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. O agravo de instrumento no recurso de revista foi desprovido, sem adentrar no mérito da controvérsia:



    “O caso, contudo, guarda uma peculiaridade: a sentença expressamente afastou a prescrição bienal arguida pela reclamada e aplicou apenas a prescrição quinquenal. 



    Ou seja, ainda que tenha julgado totalmente improcedente a ação quanto aos pedidos do reclamante, julgou a prescrição em desfavor da reclamada. A empresa, contudo, em suas contrarrazões ao recurso ordinário do reclamante, trata apenas da prescrição quinquenal (fl. 1687) e afirma que a sentença estava correta ao analisar o marco prescricional. 



    Não foi devolvida a discussão quanto à prescrição bienal em contrarrazões de recurso ordinário e foi plenamente aceita a delimitação da responsabilidade limitada à prescrição quinquenal, o que configura preclusão lógica, em razão de aceitação expressa da sentença. Além disso, a não renovação da prescrição bienal configura preclusão consumativa, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC  (…).



    Verifica-se que a Turma de origem concluiu pela preclusão lógica quanto à arguição de prescrição bienal, sem adentrar o seu exame de mérito. Assim, a controvérsia possui natureza processual e está regulada pela legislação infraconstitucional, esbarrando a pretensão recursal no Tema 583 do ementário de Repercussão Geral do STF.



      O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, em matéria referente à prescrição trabalhista se total ou parcial. Tal entendimento foi consagrado no ARE 697.514, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual a Corte Suprema firmou a tese de que não há repercussão geral em relação ao Tema 583 (…).



    Com relação à jornada de trabalho do advogado e a condenação ao pagamento de horas extraordinárias excedentes das vinte horas semanais, com aplicação do adicional de 100% previsto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), a própria reclamada transcreve trecho da decisão da Turma que revela não ter o Tribunal Regional examinado a controvérsia sob o prisma do adicional de horas extraordinárias a ser aplicado frente às normas coletivas invocadas, óbice processual que não passou despercebido pela Turma de origem, que, ao examinar os embargos de declaração da reclamada, foi contundente. Nesse sentido, in verbis: 



    ‘Nas razões de recurso de revista, aduz que o reclamante, além de não exercer a função de advoga